Tribunal: TJES
Processo: 5007052-52.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007052-52.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO MAIA BOMFIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO cível.
AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Conforme previsão
editalícia
do certame
"O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso".

II -
Do
compulsar dos autos extrai-se

a
informação
de que falt
ara

cinco
metros do percurso da corrida para que o candidato/
recorrente
completasse os
dois mil e quatrocentos
metros previstos no edital, dentro do tempo máximo de
doze
minutos,
documento este que
fora
devidamente
assinado pelo próprio
apelante
.

III -
Da documentação acostada ao feito,
portanto,

resta indene de dúvidas
a
notícia
de que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o
apelante
teve ciência
inequívoca
do motivo de sua inaptidão no teste de aptidão física, não havendo razão para sua alegada impossibilidade “de ter acesso ao suposto motivo pelo qual foi considerado inapto no teste de corrida, e, por conseguinte, não conseguiu realizar a impugnação do ato (até porque não é impossível impugnar aquilo que não é conhecido)”.

IV -
Não há nestes autos,
portanto,
razões
suficientes a
ili
dir
a
observância fiel,
na concretude d
o
caso,
d
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
tampouco da
isonomia,
pela parte recorrida,
eis que sua postura mostrou-se
devidamente consubstanciada nas regras do edital
do certame
para a eliminação do candidato não aprovado
.

V
–
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007052-52.2023.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO MAIA BOMFIM

APELADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E INSTITUTO AOCP

JUIZ: DR. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
apelação
interpost
a

p
or
LEONARDO MAIA BOMFIM
em razão de
sentença

proferida em ação
de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP,
a qual
julgou
im
procedente
o pedido autoral
de sua continuidade no concurso público regido pelo Edital 01/2022 para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
.

E
m suas razões recursais aduz o apelante que
“
Após realização do TAF, o requerente foi surpreendido com sua ‘INAPTIDÃO’, pois apesar de ter obtido êxito em todos o
s
teste
s
, foi considerado inapto na corrida de 2.400 m, nos termos do Boletim de desempenho” ,
todavia,
“
No referido documento, não consta qualquer motivação da inaptidão do requente, motivo pelo qual entrou em contato com a banca a fim de obter a filmagem do teste físico e interpor o recurso administrativo, no entanto a banca examinadora se recusou a disponibilizar a filmagem”.

Prossegue o recorrente com a argumentação de que
“
o candidato foi impedido de ter acesso ao suposto motivo pelo qual foi considerado inapto no teste de corrida, e, por conseguinte, não conseguiu realizar a impugnação do ato (até porque não é impossível impugnar aquilo que não é conhecido)”
, sendo certo que
“todo candidato, em concurso público, mais precisamente no Teste de Aptidão Física (TAF), tem o direito subjetivo de ter acesso às filmagens da prova física, enquanto a banca examinadora tem a obrigação de disponibilizar o vídeo a cada participante, para que seja possível verificar se houve ou não ilegalidades e, consequentemente, exercer o direito de defesa e contraditório”.

Em
contrarrazões

vindica
m
-se o desprovimento do
apelo
.

Pois bem. É cediço que
a Administração Pública encontra-se,
necessariamente,
vinculada
ao princípio da legalidade,
bali
za limitadora da
atuação do gestor, que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.

No que se refere ao controle do ato administrativo, é sabido, ainda, que cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Não se pode perder de vista, ainda, que
“
O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

Feitas tais considerações,
adianto que a
presente
pretensão recursal não merece prosperar, na medida em que a eliminação do candidato, ora recorrente, não padece da ilegalidade arguida, de modo a ensejar a
sua
pretensa ordem judicial de contiinuidade no concurso.

D
igo isto porque d
o edital do referido certame,
constata-se a previsão
, em relação ao teste de aptidão física,
d
o seguinte:

16 - TERCEIRA ETAPA – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

[...]

16.2.2 O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso.

16.2.3 O candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez, à exceção da Prova de Agilidade que será executada em duas tentativas, a critério do candidato

[...]

16.5 O Teste de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital, independente das diversidades físicas do candidato ou das condições climáticas.

[...]

16.16.4
Corrida 2.400 m (masculino e feminino)
16.16.4.1 A metodologia para a preparação e a execução da prova de corrida para os candidatos dos sexos
masculino (12min00seg)
e feminino (15min54seg) obedecerão aos seguintes critérios:

16.16.4.2 Posição inicial

16.16.4.2.1 De pé, em posição de largada, estando o pé da frente alinhado com a linha de partida.

16.16.4.3 A execução 16.16.4.3.1 A prova será realizada em uma única tentativa. Ao comando de “atenção”, “já” (execução), ou “atenção”, seguido de um sinal sonoro (apito, buzina, tiro, a voz ou outros instrumentos semelhantes) dado pelo aplicador, o candidato deverá percorrer a distância estipulada no tempo limite de acordo com a tabela específica. 16.16.4.4 Observações

a) É permitido andar, contudo o candidato não poderá parar ou abandonar a pista, situações em que receberá nota zero;

b) Não será permitido nenhum auxílio ao candidato, como carregar, transportar, apoiar, entre outros, que se fossem utilizados possam gerar alguma vantagem ao candidato

c) A corrida será realizada de preferência em pista de atletismo. Quando isso não for possível, deverá ser um local plano, sem obstáculos, com piso não escorregadio sólido e demarcado pela Empresa contratada com uma trena do tipo fita, com indicação de distâncias visíveis e será, para todos os efeitos deste edital, considerada a única marcação oficial para a aplicação do Teste de Aptidão Física;

d) O tempo oficial da prova do candidato será controlado pelo relógio do seu avaliador da prova, sendo o único que servirá de referência para o início e término da mesma;

e) Orienta-se que, após o apito que indica o término da prova, o candidato não pare bruscamente a corrida, evitando ter um mal súbito e que continue a correr ou caminhar;

f) A distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a aferida e registrada pela banca examinadora.

Conforme previsão
editalícia acima
transcrita,
"O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso",

previsão esta que amolda-se perfeitamente ao caso
.

Do
compulsar dos autos extrai-se, especialmente do
documento Id.
23530776
(Boletim de Desempenho do Teste de Aptidão Física)
,

a notícia de que falt
ara

cinco
metros do percurso da corrida para que o candidato completasse os
dois mil e quatrocentos
metros previstos no edital, dentro do tempo máximo de
doze
minutos,
documento este que
fora
devidamente
assinado pelo próprio
apelante
.

Da documentação acostada ao feito,
portanto,

resta indene de dúvidas
a informação de que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o
apelante
teve ciência
inequívoca
do motivo de sua inaptidão no teste de aptidão física, não havendo razão para sua alegada impossibilidade
“de ter acesso ao suposto motivo pelo qual foi considerado inapto no teste de corrida, e, por conseguinte, não conseguiu realizar a impugnação do ato (até porque não é impossível impugnar aquilo que não é conhecido)”.

D
iante de tal cenário corroboro a conclusão sentencial no sentido de que
“
Resta claro a partir da leitura da Ficha de Avaliação do TAF assinada imediatamente após a conclusão dos exercícios em que constou a informação de que o candidato foi considerado INAPTO e o motivo da referida eliminação. Percebe-se que o autor não atingiu os índices mínimos do exercício de corrida, uma vez que em 12min correu apenas 2.395 metros, sendo que a distância mínima a ser atingida era de 2.400 metros”.

Não há nestes autos,
portanto,
razões
suficientes a
ili
dir
a
observância fiel,
na concretude d
o
caso,
d
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
tampouco da
isonomia,
pela parte recorrida,
eis que sua postura mostrou-se
devidamente consubstanciada nas regras do edital
do certame
para a eliminação do candidato não aprovado
.

Por tais razões,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao
recurso,
oportunidade na qual majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante
em 10%
(
dez
por cento),
com observância da gratuidade de justiça deferida em seu favor
.

É
como voto.

DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.